Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de despejo, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes”; b) “determinar o despejo de Juliane Alves de Pádua Madureira”; e c) “condenar solidariamente os réus (...) ao pagamento dos aluguéis de R$750,00, e acessórios vencidos, desde março de 2023 até a efetiva desocupação do imóvel” (ID 72456187).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu/apelante faz jus ao benefício de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
4. Seja pelo recolhimento do preparo recursal, que é ato incompatível com a concessão de gratuidade de justiça, seja pela ausência de demonstrativos financeiros que corroborem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.